Tribunal: TJDFT
Processo: 0753148-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753148-73.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA MARIA DE SOUZA AGRAVADO: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA MARIA DE SOUZA em desfavor de SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA visando reformar as decisões ID 217907204 e ID 208982967 dos autos de Cumprimento de Sentença n. 0708622-98.2023.8.07.0018, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 12 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator